Tribunal: TJMT
Processo: 1018459-97.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018459-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), A. L. H. D. S. - CPF: 053.856.221-84 (APELADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), EDMILSON PINHO DE SA - CPF: 009.356.607-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA ÁREA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR POSTERGADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 8.000,00) – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, com pretensão de reversão do julgamento fundada em crítica às razões sentenciais de forma satisfatória, conquanto que, para realiza-la, o apelante faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos na contestação e discutidos no curso do processo, o requisito da dialeticidade recursal resta preenchido (CPC, art. 1.010, III). 2.
Comprovada a
falha
na execução do contrato de transporte pela C
ompanhia

aérea
, é cabível indenização por dano moral cujo valor deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018459-97.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VRG LINHAS AÉREAS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Morais
”

(Número Único 1018459-97.2018.8.11.0003), ajuizada contra
apelante por ANNA LUÍZA HUNNING DE SÁ, representada por seu genitor EDMILSON PINHO DE SÁ
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Companhia aérea/ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data da condenação e de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, em razão do atraso de um vôo em mais de 12h; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à apelante, inclusive honorários advocatícios, estes que arbitrou em 20% do valor da condenação (cf. ID 45112585).

A apelante sustenta que o atraso no embarque foi em decorrência
“
do alto índice de tráfego na malha aérea
(...)
, em razão da necessidade de aguardar o embarque de um passageiro que despacharia uma arma de fogo, acarretando um verdadeiro “efeito cascata” no pouso e decolagem das aeronaves, ensejando, com isso, a impossibilidade de embarque no voo de conexão para Cuiabá”
(cf. fls. 05 ID 45112587)
, o que exclui o nexo de causalidade entre a sua conduta e o danos suportados pela apelada por se tratar de evento “
inevitável e invencível
”, cuidando-se de fortuito externo (cf. fls. 07 ID 45112587), e diz que prestou todo o auxílio material necessário a apelada e que adotou todas as medidas cabíveis para que
“o transtorno fosse o menor possível, tendo a parte sido imediatamente realocada em outro voo, de acordo com sua conveniência e possibilidade”
(cf. fls. 11 ID 45112587), de modo que a situação vivenciada pela apelada não é bastante para fazer surgir o dever de indenizar por danos morais, sobretudo porque isso ocorreu em razão de fatos alheios ao seu controle; de qualquer modo, afirma que o valor indenizatório é excessivo, sendo divorciado da razoabilidade e proporcionalidade indispensáveis ao seu arbitramento.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ao menos, para que seja reduzido o valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Em suas contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade recursal; no mérito, refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. ID 45112592).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 52584035).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são os seguintes:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pela ré
ataca os fundamentos e conclusões da sentença, cumprindo, portanto, a exigência do art. 1.010, III, do CPC; a pretensão de reversão do julgamento está apoiada na crítica, desenvolvida, aliás, de forma plenamente satisfatória, contra as razões sentenciais que atribuíram à apelante, sobretudo em nome da responsabilidade objetiva do transportador, o dever de reparar o dano causado à apelada não tanto só pelo atraso excessivo do voo, mas, sobretudo, pelo descaso marcado à falta de assistência à passageira postergada, conquanto que, para realiza-la, a ré tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na contestação.

Assim, cumprida a exigência da integral impugnação aos fundamentos e conclusões sentenciais, sob o desfecho do pleito de nova decisão substitutiva (CPC, art. 1.010, III), rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da ré.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante insiste na tese de que o atraso do vôo do dia 22.01.2018 de
Curitiba/PR, com saída prevista para às 7h15, escala em Brasília às 9h e chegada ao destino final às 10h20 no Município de Cuiabá/MT, de
correu de “fato de terceiro”, a saber, o
“
alto índice de tráfego na malha aérea
”, associado
à

“
necessidade de aguardar o embarque de um passageiro que despacharia uma arma de fogo, acarretando um verdadeiro “efeito cascata” no pouso e decolagem das aeronaves, ensejando, com isso, a impossibilidade de embarque no voo de conexão para Cuiabá”
(cf. Id. nº 45112587)
”; afirma que, não obstante, disponibilizou embarque à apelada
em outro voo que partiu de escala em Brasília às 21h10 horas, tendo a apelada desembarcado em Cuiabá às 21h55 do dia 22.01.2018.

O atraso de mais de 10h do horário previsto para a chegada ao destino final, contrariamente ao que fora pactuado quando da aquisição da passagem aérea, motivou a apelada a ajuizar a presente ação, pleiteando a condenação da Companhia ao pagamento de indenização por danos morais, até mesmo porque, segundo alega, nenhum auxílio foi prestado pela apelante até que o novo embarque fosse realizado.

A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicável à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ quando do julgamento do REsp nº 1.469.087/AC, datado de 18/08/2016, que disse que
“
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial”
.
(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1469087/AC - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 18/08/2016 - DJe 17/11/2016)

O art. 14, §3º, II,
do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial
.

O art.

737 do CC estabelece que o “
transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

O quadro fático revela que, conquanto a apelante alegue que o atraso decorreu de fortuito externo, a verdade é que o atraso no embarque da apelada, que resultou na perda do vôo ao fazer escala em Brasília/DF, configura hipótese de fortuito interno a que as companhia aéreas estão sujeitas, posto que exclusivamente a empresa aérea é responsável pela eficiência dos procedimentos burocráticos para embarque de passageiro portador de arma de fogo, e sendo assim devem estar preparadas, habilitadas e habituadas; ademais, a intensidade do tráfego na malha aérea não constitui excludente de responsabilidade
, porque não envolve motivo de força maior, como, aliás, há muito já se posicionou a jurisprudência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO NACIONAL. INTENSO TRÁFEGO AÉREO NA MALHA AEROVIÁRIA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE QUINZE HORAS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O atraso em voo constitui defeito na prestação dos serviços de transporte, passível de indenização por dano moral. 2. A alegação de intenso tráfego aéreo na malha aeroviária não é evento apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade comercial das empresas aéreas. 3. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, as condições da vítima, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 4. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da falha na prestação do serviço, que resultou em um atraso de mais de quinze (15) horas do horário previsto para chegada do consumidor ao seu destino final, sendo certo que a ré não prestou o seu serviço nos moldes ajustados no pacto celebrado. 5. A indenização por dano moral, fixada em valor abaixo do pretendido, não implica sucumbência recíproca, nos termos do Enunciado 326, da Súmula do STJ. 6. Apelo parcialmente provido. (TJDFT -

4ª Turma Cível
-
Acórdão 1202838
– Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO – Julgamento em 11/9/2019 - DJE: 3/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. DEMANDA INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FRUSTRAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. READEQUAÇÃO À MALHA VIÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA, ENQUANTO ORGANIZADOR DA VIAGEM. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O atraso de voo de conexão sem que reste caracterizada qualquer excludente de responsabilidade objetiva, configura fortuito interno, razão pela qual deve a companhia aérea responder pelos danos materiais - danos emergentes e lucros cessantes - suportados pela parte autora, em decorrência da frustração da viagem internacional que estava agendada para o grupo de dez pessoas. 2. Não estando o dirigente de comunidade religiosa, organizador da viagem, entre os passageiros que perderam o voo para Israel, se afigura descabido falar em dano moral, mormente quando a argumentação gira em torno da imagem da própria organização religiosa - que não integra a demanda - entre seus fiéis. 3. Os honorários advocatícios devem ter por base de cálculo, preferencialmente, o valor da condenação. 4. Recursos parcialmente providos. (TJMG - 16ª Câmara Cível -

Apelação Cível

nº 1.0000.20.006066-3/001 – Rel. Des. Otávio Portes - Julgamento em 20/05/2020 – DJE em 21/05/2020)

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REMARCAÇÃO E REALOCAÇÃO DOS AUTORES EM VOO COM TRAJETO DIVERSO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ATRASO DE QUASE 36 HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA QUE NÃO SE CONSTITUI EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Segunda Turma Recursal Cível - Recurso Cível Nº 71009433772 – Relª. MMª. Juíza de Direito Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe - Julgado em: 29-07-2020)

O art. 26 da Resolução nº 400 da ANAC estabelece que a companhia aérea deve prestar assistência material aos passageiros quando houver “atraso do voo” (I); “cancelamento do voo” (II); “interrupção de serviço” (III) ou “preterição de passageiro” (IV), e o art. 27 da mesma Resolução estabelece que, para quaisquer dessas hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, deverá a empresa fornecer ao passageiro, quando ultrapassado mais de 4h de atraso do vôo,
“
alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual
” (II) e “
serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
” (III).

No caso, não restou demonstrado que a apelante/ré tenha prestado qualquer assistência material à apelada,
restando à passageira aguardar no aeroporto até que o novo horário de partida do vôo para o qual foi realocada chegasse e, ela, enfim, pudesse seguir para o seu destino final.

Não há nos autos, frise-se bem, qualquer prova de que a ré/apelante tenha providenciado alimentação à autora/apelada durante o interregno entre um voo e outro, o que não atende, ainda, as determinações do art. 741 do Código Civil (“
Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em conseqüência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.
”) e nem do parágrafo único art. 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica (“
Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”
.
).

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se, pelo contrário, fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais, como remansosa jurisprudência deste eg. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de

Ap
elação Cível nº
30
.
183/2017
–

Relª. Desª
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
-
Julgado em 30/05/2017
-
DJE 07/06/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado -

Ap
elação Cível nº
27
.
717/2017
– Relª.
D
esª
. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
-
Julgado em 21/06/2017
-
DJE 29/06/2017)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 20.709/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 28/03/2017 - DJE 31/03/2017)

No tocante ao valor indenizatório, o art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Quanto ao caráter compensatório do valor indenizatório, Clayton Reis, leciona que:

“Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação.

O efeito "analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor.

Assim, não sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa da integridade psíquica das pessoas”. (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.).

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso,
a

autor
a

nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado,
a
autor
a
,
estudante
, e do outro, companhia de
transporte aéreo
), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Sopesadas as particularidades e nuances do caso,
admito que o valor
fixado
é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020